Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. VIOLAÇÃO A DIALATICIDADE. AFASTADA. DESACORDO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. ALÍNEA 20. CONTA ENCERRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de devolução de cheques pela alínea 20, com alegação de suposto conluio entre as rés a possibilitar a sustação dos cheques sem permissão para negativação no CCF e SERASA, protesto e desobrigação da instituição financeira de fornecimento dos dados do correntista.
2. Da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais a autora interpôs recurso buscando a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
3. Alega existência de grave falha na prestação de serviços ante a devolução indevida das cártulas de cheque, inocorrência de desacordo comercial e ao sustar os cheques por roubo as rés teriam violado a lealdade comercial, buscando ficar com a mercadoria sem, contudo, pagar. Requer a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais pela improcedência do pedido contraposto.
4. Inépcia recursal. A alegação de inépcia recursal por violação a dialeticidade sustentada pela recorrida City Soluções em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso inominado é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral. Preliminar afastada.
5. Consta dos autos que a autora é vendedora autônoma de joias confeccionadas em ouro e teria vendido peças à recorrida Flaviane, mediante pagamento em cheques da empresa City Soluções. Os cheques UA-000039 e UA-000040 nos valores de R$ 2.500,00 e R$ 4.586,00 pós-datados para 30/04/2020 e 30/05/2020, respectivamente foram devolvidos pela alínea 20 “cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”. Consta ainda que a conta bancária vinculada aos cheques foi encerrada em 25/05/2020, data anterior ao depósito dos cheques. As partes tinham o costume de promover transações mediante cheque e após devolução promover a troca dos cheques por dinheiro, ocasião em que houve desentendimento entre os valores recebidos e os cheques repassados por Flaviane e retidos pela autora, o que acabou por ensejar em registro de ocorrência policial.
6. Como bem observado na sentença a sustação de cheques por desentendimento comercial é exercício regular de um direito, que apesar de trazer dificuldades ao credor para efetivar o protesto e as ações de cobranças, não causa, em absoluto, qualquer dano à honra ou à imagem à vida privada da autora.
7. Embora se trate de situação desagradável o inadimplemento contratual não constitui violação de direito da personalidade, a ensejar reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itau CBD S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Tampouco há nos autos indício de conluio entre as partes. No caso poderá a autora se valer de ações de cobrança para recebimento dos títulos.
8. Também não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de condenação das rés aos ônus sucumbenciais em decorrência da improcedência do pedido contraposto, tendo em vista a expressa previsão legal da Lei 9.099/95 em seu art. 55 quanto a inexistência de condenação do vencido na primeira instância, ressalvada a litigância de má-fé, o que não restou demonstrada nos autos.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 26645423 a 26645426). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido na proporção de 50% entre os procuradores das rés. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.